Tribunal: TJPA
Processo: 0808221-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808221-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: ERICK ALMEIDA LUZ, FERNANDA KELLY MONTEIRO MALCHER

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 171, §2º-A, DO CPB, e 1º, DA LEI nº 9.613/98 (estelionato e lavagem de dinheiro) – PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO PREVENTIVO – REITERAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A suposta ilegalidade na prisão cautelar, por ausência de fundamentação e contemporaneidade, trata-se de reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do
habeas corpus
de nº 0801804-32.2025.8.14.0000, ocorrido no dia 25/03/2025.

2.

“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. (AgRg no RHC n. 166.445/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)”

3.

Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação cautelar.

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ítalo Costa de Jesus, em favor dos nacionais ERICK ALMEIDA LUZ e FERNANDA KELLY MONTEIRO MALCHER, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Diz o impetrante que os pacientes se encontram presos desde o dia 23/01/2025, acusados do suposto cometimento dos delitos de estelionato e lavagem de dinheiro, autos do processo crime de nº 0801489-49.2023.8.14.0040, sustentando ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva que se mostra genérica e desprovida de contemporaneidade.

Sustenta ilegalidade na prisão por demora na instrução processual, eis que até o momento não foi designada data para realização de audiência de instrução e julgamento, vindo, ao final, requer, através da concessão da medida liminar, a cassação do decreto prisional, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, Num. 26493526, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Num. 26829920, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por reiteração, Num. 27291510.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais ERICK ALMEIDA LUZ e FERNANDA KELLY MONTEIRO MALCHER, acusados do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 171, §2º-A, do Código Penal, e 1º, da Lei nº 9.613/98 (estelionato e lavagem de dinheiro), sustentando carência de fundamentação e contemporaneidade no decreto preventivo, bem como excesso de prazo na formação da culpa.

Revelam os documentos acostado aos autos que os pacientes, juntamente com outra acusada, criaram a empresa BBC CONSÓRCIOS LTDA, e através de meios eletrônicos, mídias sociais, representantes comerciais e vendedores avulsos passaram a vender cotas de consórcios a partir do ano de 2022, recebendo valores estimados em mais de R$-1.000.000,00 (um milhão de reais), sem entregar os bens ou cartas de crédito correspondentes aos sorteios, ludibriando inúmeras pessoas que registraram ocorrência policial para reaver os valores pagos, dando início às investigações do suposto esquema fraudulento, que identificou compra de bens e transferência de valores da empresa BBC CONSORCIO para familiares dos acusados, com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro e dos bens adquiridos.

Com relação ao argumento de ilegalidade na decretação da prisão cautelar, por ausência de fundamentação e contemporaneidade, constata-se que já foi enfrentado no julgamento de anterior HC de nº 0801804-32.2025.8.14.0000, julgado no dia 25/03/2025, tratando-se, portanto, de reiteração de matéria, e, assim:

“A análise anterior das matérias objeto do recurso especial nos autos de habeas corpus impetrado com idênticos fundamentos e pedidos implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão recursal. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.785.852/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”

“... a reiteração de pedido de habeas corpus impede o novo conhecimento da impetração, salvo se constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. (PET no HC n. 833.933/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024.)”

“Inviável a apreciação de questão já examinada por esta Corte Superior em procedimento anterior diante da evidente reiteração de pedido. (AgRg no HC n. 815.503/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/8/2023.)”.

Por outra, o alegado excesso de prazo não se mostra evidente, levando-se em conta que a instrução processual segue em regular tramitação, conforme informações prestadas pelo MM. Juízo na Num. 26829920, com os autos com vistas ao Ministério Público ante às preliminares suscitadas pela defesa de JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA.

Assim, não se evidencia desídia na condução do feito que justifique a revogação da prisão cautelar, prevalecendo, neste momento processual, a jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores no sentido de que:

“Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (AgRg no HC n. 989.341/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)”

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC n. 930.279/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)”

Ante ao exposto, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/06/2025